Tribunal: STF
Processo: ARE 1329500
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. DIPLOMA E HABILITAÇÃO PARA EXERCÍCIO DA MEDICINA NO EXTERIOR. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO NO ATO DA INSCRIÇÃO. SÚMULA 266 DO STJ. QUEBRA DE ISONOMIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
    1. Apelação cível interposta pela União contra sentença que, em ação de rito comum, julgou procedente o pedido autoral para 'determinar que seja realizada a sua inscrição no processo seletivo do Programa Mais Médicos, nas vagas remanescentes do 18º Ciclo, regido pelo Edital n° 11, de 10 de maio de 2019, mesmo sem a exigência do diploma e da habilitação para o exercício da medicina no exterior (CRM), devendo apresentá-los por ocasião da posse, ou seja, antes de iniciar atividades no município onde futuramente será alocado, salvo se por outro motivo desatender as exigências do programa em questão', ressalvando que, caso a documentação não seja apresentada no prazo referido, o candidato fica automaticamente excluído do processo de seleção. Condenou, ainda, a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.
    2. Cinge-se a questão discutida nos autos sobre a possibilidade de o autor, ora apelado, médico brasileiro formado pela Universidad Privada Aberta Latino Americana (UPAL), Bolívia, efetuar a inscrição no Programa Mais Médicos sem a apresentação imediata do diploma e do documento de habilitação para o exercício da medicina no exterior.
    3. O Edital nº 11/2019 no item 4.2 estabelece que médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da medicina no exterior deverão anexar no Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP) no ato de inscrição 'Diploma de conclusão da graduação em medicina em instituição de ensino superior estrangeira, legalizado e acompanhado de tradução simples, na forma do art. 15, § 2º, da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013' (subitem 4.2.1.3) e 'documento de habilitação para o exercício da medicina no exterior, acompanhado de declaração de situação regular, atestado pelo respectivo órgão competente, legalizado e acompanhado de tradução simples, na forma do art. 15, § 2º, da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013' (subitem 4.2.1.4). Por outro lado, a Súmula nº 266 do STJ prevê que 'o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público'.
    4. Esta eg. Corte firmou entendimento no sentido de que se aplica, por analogia, a Súmula nº 266 do STJ ao chamamento público para o Programa Mais Médicos. Nesse sentido: PROCESSO: 08006448820174058001, APELREEX/AL, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1ª Turma, JULGAMENTO: 31/01/2018; PROCESSO: 08006560520174058001, APELREEX/AL, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, JULGAMENTO: 25/01/2018.
    5. Ademais, a exigência editalícia de documento de habilitação no ato de inscrição apenas para os candidatos formados no exterior mostra-se ilegal, mesmo porque indica quebra da isonomia em relação aos candidatos. A teor do que restou consignado na sentença recorrida, 'a regra é irrazoável ao exigir do candidato tal documento no ato de inscrição, nomeadamente porque, como no caso em tela, o médico depende da burocracia de entidade de ensino superior estrangeira e alheia aos interesses e programas de saúde promovidos no Brasil'. E continua: 'Ainda, observa-se que há uma quebra de isonomia quanto à data de apresentação da habilitação como médico, pois, de acordo com o item 4.1.2 do edital, faculta-se ao médico formado no Brasil ou com diploma revalidado a exibição do documento profissional até o início das atividades no município de alocação, ao passo em que o médico formado em entidade estrangeira e desprovido de revalidação do diploma deve apresentar o documento no ato de inscrição. No meu entender, não há motivo para a diferenciação, pois, se o programa admitiu médicos formados em universidades estrangeiras para trabalho no Brasil, deve disciplinar a seleção de modo isonômico'.
    6. Apelação improvida. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, CPC, ficando os honorários sucumbenciais majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, II, XXXVI, LIV e LV, 37, caput e XXI, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas de edital, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.
    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente